Tribunal: TJSP
Processo: 2151093-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação de inventário, indeferiu a expedição de alvará para venda de imóvel – Pretensão de alienação do imóvel inventariado – Descabimento da medida nesse momento processual – Existência de união estável com terceiro, que discordou expressamente do pedido de alienação – Imóvel adquirido anteriormente ao período de união – Ausência de

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação de inventário, indeferiu a expedição de alvará para venda de imóvel – Pretensão de alienação do imóvel inventariado – Descabimento da medida nesse momento processual – Existência de união estável com terceiro, que discordou expressamente do pedido de alienação – Imóvel adquirido anteriormente ao período de união – Ausência de decisão nos autos de origem sobre a qualidade de herdeira da companheira – Supressão de instância - Determinação de apuração do esforço comum nos autos da ação de reconhecimento de união estável – Inexistência de demonstração de dificuldade financeira, débitos sobre o imóvel ou sua depreciação - Prudente a postergação do exame da expedição de alvará para venda do bem – Decisão mantida – Recurso não provido.